Tribunal: STF
Processo: MI 7430
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Mandado de Injunção. Ausência de omissão legislativa quanto ao cooperativismo e à liquidação de cooperativas. 



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de injunção impetrado para sanar suposta omissão na regulamentação da recuperação judicial de cooperativas. Previsão de mecanismo de liquidação, na Lei nº 5.764/1971, que regulamenta a atividade das cooperativas.



    2.  Inadequação da via mandamental para obter mudança em legislação já existente, quando não há dever constitucional de legislar. Precedente.



    3.  Não há nenhum preceito constitucional que proclame categoricamente o direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.